Tribunal: STF
Processo: RE 71476
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-09
Data de publicação: 1971-12-09

Ementa:
NA AÇÃO REVISIONAL DO ART. 31 DO DECRETO N. 24 150, DE 20.4.34, HOJE
ALTERADO NA PARTE RELATIVA AO PRAZO DE SUA PROPOSITURA PELO
DECRETO-LEI N. 4, O ALUGUEL ARBITRADO VIGORA A PARTIR DO LAUDO
PERICIAL. EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS E RECEBIDOS.